Tribunal: TJDFT
Processo: 0727571-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727571-59.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado o Distrito Federal (id. 76285565) para manifestar-se sobre a perda superveniente do interesse recursal suscitada na manifestação ministerial (id. 76230991), o ente público reconheceu que "houve a perda de objeto da ação de origem e, por conseguinte, do presente Agravo de Instrumento" (id. 77040786). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 7 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora